Tribunal: CARF
Processo: 11080.726830/2012-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.726830/2012-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.040 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de novembro de 2023
Recorrente
MARINA PERILLO SANTORO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
IRPF. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
O benefício fiscal da isenção em decorrência de moléstia grave, cuja legislação
é interpretada literalmente, depende do cumprimento de duas condições
cumulativas: a) rendimentos oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão,
assim como suas complementações (condição de caráter objetivo); e b) sujeito
passivo portador de alguma das moléstias previstas no texto legal, comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial (condição de caráter
subjetivo).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva. Ausente o Conselheiro
Márcio Avito Ribeiro Faria.

Relatório
Despacho Decirsório
O Recorrente apura saldo a restituir na Declaração de Ajuste Anual, e-fls. 20-24,
do saldo a restituir a título Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) no valor de
R$1.510,90 referente ao ano-calendário de 2005.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 27-29:
Assunto: RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO - IRPF/2006.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.726830/2012-86
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.040 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726830/2012-86

Constatando-se que houve omissão de rendimentos na DIRPF/2006, e que as
despesas médicas informadas pela interessada não foram comprovadas em sua
totalidade, não há direito creditório a ser reconhecido.
Pedido indeferido.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificado, o Recorrente apresenta a impugnação. Está registrado no Acórdão da
1a Turma DRJ/REC/PE no 11-51.172, de 30.09.2015, e-fls. 61-65:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
RENDIMENTO DE APOSENTADORIA. ISENÇÃO. PORTADOR DE
MOLÉSTIA GRAVE.
São isentos os rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão recebidos por
portador de moléstia grave especificada em lei, conforme laudo médico oficial.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS
MÉDICAS. MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria sobre a qual o contribuinte tenha
concordado expressamente. Consequentemente, torna-se definitiva no âmbito do
Processo Administrativo Fiscal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Recurso Voluntário
Notificado em 28.10.2015, e-fl. 67, o Recorrente apresenta o recurso voluntário
em 27.11.2015, e-fls. 68-70, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Argui que sempre cumpriu com suas obrigações tributárias. Sendo portadora da
enfermidade espondilite anquilosante entende que tem direito à isenção. Que envidou esforços
para apresentar os comprovantes.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pelo Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.040 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726830/2012-86

Despacho Decisório
O Recorrente discorda do procedimento de oficio.
O Código Tributário Nacional prevê:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os
efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução
maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês pelo tempo a decorrer
entre a data da compensação e a do vencimento.
O Decreto-Lei no 5.844, de 23 de setembro de 1943, prescreve:
Art. 11 Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas nêste capítulo,
necessárias à percepção dos rendimentos.
§ 1° As deduções permitidas senão as que corresponderem a despesas efetivamente
pagas.
§ 2° As despesas deduzidas numa cédula não o serão noutras.
§ 3° Tôdas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
A Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, assim estabelece:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.
§ 2o Na relação das moléstias a que se refere o inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de
22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de
dezembro de 1992, fica incluída a fibrose cística (mucoviscidose).
A Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, determina:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas: [...]
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; [...]
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.040 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726830/2012-86

O Código Tributário Nacional, prevê:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: [...]
II - outorga de isenção;
A Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29 de outubro de 201’4, prescreve:
Art. 6o São isentos ou não se sujeitam ao imposto sobre a renda, os seguintes
rendimentos originários pagos por previdências: [...]
II - proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida (Aids), e fibrose cística (mucoviscidose), comprovada mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos
municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial no caso de
moléstias passíveis de controle, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma, observado o disposto no § 4o;
O benefício fiscal da isenção em decorrência de moléstia grave, cuja legislação é
interpretada literalmente, depende do cumprimento de duas condições cumulativas: a)
rendimentos oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão, assim como suas complementações
(condição de caráter objetivo); e b) sujeito passivo portador de alguma das moléstias previstas no
texto legal, comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial (condição de
caráter subjetivo).
A premissa é de que “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará
livremente sua convicção” (art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Para fins de
análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
Está registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/REC/PE no 11-51.172, de
30.09.2015, e-fls. 61-65:
7. A contribuinte solicita retificação em relação aos rendimentos tributáveis
recebidos de pessoas físicas, diante do laudo médico da Dra. Tatiana Freitas Tourtino,
que atestou Espondilite Anquilosante a partir de abril/2005. Este é o objeto do
presente julgamento.
Sobre o tema, cita-se o art. 6o da IN 1500, de 29/10/2014:
8.1 Pela leitura dos comandos normativos acima, fica evidente que o benefício
da isenção em decorrência de moléstia grave depende do cumprimento de duas
condições cumulativas: a) rendimentos oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão,
assim como suas complementações (condição de caráter objetivo); e b) sujeito passivo
portador de alguma das moléstias previstas no texto legal, comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial (condição de caráter subjetivo).
8.2 No caso em análise, a contribuinte solicita isenção dos rendimentos
recebidos de pessoas físicas, porém, não contemplados na legislação supracitada, que
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.040 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726830/2012-86

prevê isenção por moléstia grave apenas aos rendimentos oriundos de aposentadoria,
reforma ou pensão.
8.3. Ademais, a contribuinte não apresenta nenhum laudo médico oficial
comprovando que era portadora de moléstia grave no ano-calendário 2005. Cabe
esclarecer que o laudo médico emitido por Dra. Tatiana Freitas Tourtino, de fl. 40,
informa que a contribuinte apresenta Espondilite Anquilosante (CID M45), com
diagnóstico clínico em abril/2005, não se trata de laudo médico oficial, em virtude de
não ter sido emitido por serviço médico oficial da União, dos estados, do Distrito
Federal ou dos municípios, conforme previsto na legislação pertinente.
8.4. Ressalte-se que o documento anexado na fl. 36 encontra-se ilegível, não
sendo possível sua análise por parte desta julgadora, porém, ainda que se tratasse de
laudo médico oficial comprobatório da moléstia grave em 2005, o resultado do
presente processo se manteria inalterado, tendo em vista que rendimentos recebidos de
pessoas físicas não podem ser considerados isentos por motivo de moléstia grave. [...]
8.6. Conclui-se que o contribuinte não reúne as condições impostas pela
legislação para fazer jus à isenção pleiteada, visto que seus rendimentos não são
proventos de aposentadoria, reforma ou pensão e não comprova ser portador de
moléstia grave, devidamente informada em laudo médico oficial.
O Recorrente apresenta o os seguintes documentos:
- receituário médico da Santa Casa de Misericórdia atestando o CID M45, e-fls.
38;
- receituário médico da Prefeitura Municipal de Porto Alegre atestando o CID
M45, e-fls. 39;
- laudo médico do profissional atestando o CID M45, e-fls. 40; e
- extratos bancários, e-fls. 73-87.
Conforme preceitua a legislação de regência, cabe ao Recorrente provar que faz
jus à isenção da base de cálculo do IRPF pleiteada na Declaração de Ajuste Anual. Porém no
presente caso o Recorrente não apresenta o laudo pericial médico oficial e também não evidencia
que percebe proventos de aposentadoria.
No curso do processo o Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Entretanto, as divergências apontadas na peça de defesa não estão
comprovadas, pois não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural
de pagamento das despesas médicas. Logo, não cabe razão ao Recorrente.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.040 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726830/2012-86

62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 98
DF CARF MF
Original